Tribunal: STF
Processo: Rcl 94984
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Natal/RN no Mandado de Segurança 0830777-27.2026.8.20.5001, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 57/DF.
 
A reclamante informa que:

[...] No caso em análise, a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao  determinar a imediata nomeação de candidato aprovado em concurso público para o  cargo de advogado, desconsiderou por completo a jurisprudência vinculante desta  Suprema Corte acerca da licitude da terceirização de serviços por empresas estatais.  
Especificamente, a decisão impugnada viola frontalmente o entendimento  consolidado na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC nº 57 e na Arguição  de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 324, precedentes que  reconhecem a constitucionalidade da terceirização de atividades, sejam elas meio ou  fim.   
A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao ignorar a tese  firmada por este Pretório Excelso, representa um claro esvaziamento da autoridade de  seus julgados, configurando hipótese de cabimento da presente medida (doc. 1, p. 2).

Aduz que:

[...] Em 2023, a CAERN realizou concurso público, regido pelo Edital nº 01/2023,  para o provimento de diversos cargos, dentre eles o de advogado. O certame foi devidamente homologado em setembro de 2024.   
[...] Inconformado com a não convocação imediata, o Sr. José Antônio da Silva  Júnior Medeiros impetrou Mandado de Segurança (nº 0830777-27.2026.8.20.5001)  perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, pleiteando sua nomeação sob o  argumento de que a manutenção de contratos de terceirização para serviços jurídicos  configuraria preterição arbitrária de candidato aprovado em concurso público.   O pedido de tutela de urgência foi deferido em primeira instância “para  determinar à autoridade impetrada que, em 15 (quinze) dias, proceda à convocação do  impetrante, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR, com adoção de todas as  providências necessárias à sua admissão para o cargo de advogado, considerando sua  aprovação no concurso público de Edital nº 01/2023” [...] (doc. 1, p. 3-4).
 
Argumenta, ainda, que:

[...] A decisão reclamada fundamenta-se, em síntese, na premissa de que a  existência de contratos de terceirização para atividades inerentes ao cargo de  advogado, somada à aprovação de candidato em concurso público, configuraria, por  si só, preterição e burla ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Tal entendimento,  contudo, contraria frontalmente a jurisprudência pacificada por este Supremo  Tribunal Federal nos precedentes exarados na Ação Declaratória de  Constitucionalidade – ADC nº 57 e na Arguição de Descumprimento de Preceito  Fundamental – ADPF nº 324.
[...] Nesse contexto, a liberdade de organização de seus processos produtivos e  administrativos, incluindo a opção pela terceirização de determinados serviços, é uma  prerrogativa que lhe é assegurada, desde que observados os princípios constitucionais  e a legislação aplicável.   
A decisão proferida pela autoridade reclamada, ao determinar a nomeação de  candidato em detrimento da manutenção de contratos de terceirização, parte de uma  premissa superada pela jurisprudência desta Suprema Corte: a de que a terceirização  de atividades-fim seria, por si só, ilícita. Ao fazê-lo, a autoridade reclamada não apenas  ignorou a ratio decidendi dos precedentes vinculantes, mas também restringiu  indevidamente a autonomia gerencial da CAERN, interferindo em uma escolha  estratégica de gestão que encontra amparo direto nas decisões deste Pretório Excelso (doc. 1, pp. 4 e 6).

Conclui:

[...] A decisão reclamada, portanto, ao equiparar a terceirização lícita a uma  hipótese de preterição arbitrária, cria uma obrigação de nomeação não prevista no  Tema 784 e que viola frontalmente a liberdade de organização empresarial  chancelada na ADPF 324 e na ADC 57  (doc. 1, p. 8).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  a procedência integral desta Reclamação para, confirmando a  liminar, cassar em definitivo a decisão proferida no Mandado de Segurança n.º  0830777-27.2026.8.20.5001, determinando-se a observância da orientação firmada por  este Supremo Tribunal Federal na ADC 57 e na ADPF 324, reconhecendo a licitude da  manutenção dos contratos de terceirização de serviços jurídicos pela CAERN e, por  conseguinte, a inexistência de preterição arbitrária a justificar a nomeação do  candidato (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a ADPF 324/DF, a ADC 57 e o Tema 784 RG, que fixaram as seguintes teses, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.  CNI. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995.  CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO.  SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA  NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 – TEMA 725 DA  REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.  PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida. Legitimidade  da Confederação Nacional da Indústria, ainda que a norma questionada  seja mais abrangente do que seu objeto social. 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº  8.987/1995 quanto à terceirização de atividades por empresas  concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada, durante os julgamentos da  ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da  repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux,  no sentido de  reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em  qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do  enunciado sumular trabalhista. 4. Controvérsia acerca da aplicação da Súmula 331 do TST frente ao  princípio da legalidade, visto que aquela retira eficácia do dispositivo  questionado ao proibir a terceirização por parte de empresas privadas e  da Administração Pública Direta e Indireta, incluídas aí as concessionárias de serviços públicos. concessionárias de serviços públicos. 5. Pedido julgado integralmente procedente para declarar a  constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995  (ADC 57/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 3/10/2019). 
IO	 MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (RE 837.311/PI – Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18/4/2016).

Observo, porém, que a decisão reclamada, proferida em tutela antecipada no mandado de segurança impetrado pelo beneficiário, consignou:

[...] No caso dos autos, é certo que a jurisprudência do STF, consolidada no Tema 784 (RE 837.311/PI), estabelece que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital surge em situações excepcionais, notadamente quando houver preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme se vê: [...].
Analisando os autos, constata-se que o acervo probatório apresentado pelo impetrante evidencia a probabilidade do direito e demonstra que a sua situação atual ultrapassa a mera expectativa de direito, caracterizando a necessidade premente de pessoal e a burla ao concurso público. 
Isso porque o documento de ID. 182641932 revela que a própria assessoria jurídica da CAERN admite um estado de "quase colapso judicial" devido à redução do quadro de advogados efetivos, de modo que a administração reconhece que o volume de demandas cresceu 31,83% no ano de 2025, conforme exposto no documento de ID. 182641939, enquanto o número de profissionais foi reduzido quase à metade. 
Ademais, o impetrante logrou êxito em demonstrar a existência de diversos contratos ativos (contratos nº 24.00207 e 23.00056) com escritórios de advocacia privados, de modo que a manutenção de terceirizados para o exercício de funções típicas e permanentes do cargo, havendo concurso válido com candidatos aprovados, configura comportamento que transmuda a expectativa em direito subjetivo.
[...] Outrossim, dos precedentes citados pelo impetrante e, em específico os do 2º grau, este Juízo observa que o Egrégio TJRN, ao analisar caso idêntico referente ao mesmo certame (agravo de instrumento nº 0810830-86.2025.8.20.0000), reconheceu a preterição do candidato Alyson Alves de Lima (11º colocado). No julgado, o Tribunal destacou que a contratação de serviços advocatícios externos para atender demandas ordinárias da Companhia, enquanto se preterem os concursados, fere o princípio da acessibilidade aos cargos públicos (Art. 37, II, CF) e a Súmula Vinculante 43 do STF, a qual veda, expressamente, a terceirização da atividade-fim das pessoas jurídicas de direito público, in verbis: [...].
Logo, considerando que o impetrante ocupa a 8ª posição geral e a 2ª na lista de PPP, sua situação jurídica é idêntica, e até mais favorável, dada a classificação superior, àquela já resguardada pelo TJRN no agravo 0810830-86.2025.8.20.0000.
[...] Noutra senda, é certo que o risco de dano é evidente, uma vez que a demora na nomeação priva o candidato do exercício profissional, além de permitir que a Administração continue a despender recursos públicos com contratações terceirizadas de forma vultuosa, em detrimento da eficiência do serviço público, do direito do concursado e do próprio interesse público. 
No mais, convém destacar que não se trata de interferência no mérito administrativo, mas de controle de legalidade sobre um ato que ignora a prioridade de convocação de aprovados em favor de vínculos precários. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM CARÁTER LIMINAR, para determinar à autoridade impetrada que, em 15 (quinze) dias, proceda à convocação do impetrante, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR, com adoção de todas as providências necessárias à sua admissão para o cargo de advogado, considerando sua aprovação no concurso público de Edital nº 01/2023, sob pena de adoção de medidas coercitivas para o cumprimento da liminar, dentre as quais a imposição de multa cominatória.
 [...] (doc. 7, pp. 3-8).

Depreende-se da base empírica da decisão transcrita que a controvérsia presente nos autos cinge-se à discussão acerca de possível preterição de candidato aprovado em concurso público em razão de contratação de terceirizados para exercerem as mesmas atribuições.

Nesse contexto, entendo que a mera contratação de  trabalhadores terceirizados ou temporários não pode, por si só, configurar preterição de candidatos. Isso porque, conforme precedente do Supremo Tribunal  Federal, é lícita a  terceirização de atividades e a contratação de temporários, mesmo na administração pública: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal  13.429/2017. Trabalho temporário. Prestação de serviço a  terceiros. 3. Terceirização da atividade-meio e da atividade-fim.  Terceirização na administração pública. 4. Ausência de  inconstitucionalidade formal e material. Precedentes: ADPF  324, Rel. Min. Roberto Barroso, e RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz  Fux. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada  improcedente (ADI 5.685/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal  Pleno, DJe 21/8/2020 – grifei). 

Na oportunidade do julgamento da ADI 5.685/DF, o Ministro  Gilmar Mendes deixou claro que a terceirização de atividades e a contratação de temporários não significam burla ao princípio do  concurso público: 

O concurso público é a única via de ingresso em cargo ou  emprego público e qualquer forma de utilização, pela  administração pública, do serviço temporário para burlar a  regra constitucional do concurso público já encontra sanção em nossa ordenamento e na jurisprudência do STF. Portanto, a contratação de empresa de serviço temporário  para terceirizar o desempenho de determinadas atividades  dentro da administração pública não implica em violação à  regra do concurso público, uma vez que não permite a  investidura em cargo ou emprego público, devendo a  Administração observar todas as normas pertinentes a  contratação de tais empresas (ADI 5.685/DF, Rel. Min. Gilmar  Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2020, grifei).

Portanto, a princípio, a terceirização da atividade fim, inclusive por  contratação de temporários, mesmo que exerçam a mesma função, não  pode significar ato ilícito a ensejar a obrigatória contratação de  concursados.

É importante observar que, em reclamações constitucionais, ambas  as Turmas do Supremo Tribunal Federal vêm se manifestando pela  licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços,  alternativas à relação de emprego, com fundamento nos precedentes vinculantes firmados na ADPF 324/DF e no Tema 725 de Repercussão Geral: 

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL.  AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES  PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA  AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO  FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE  CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES  DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E  5.625/DF.  DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL.    ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE  ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE  COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO  OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO  JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso  em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão  monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o  ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na  Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na  ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 
II.  Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve  afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal  Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade  econômica e outras formas de contratação e prestação de  serviços, alternativas à relação de trabalho. 
III. Razões de  decidir 3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do  Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à  questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal  Federal que consagram a liberdade econômica e de organização  das atividades produtivas e admitem outras formas de  contratação de prestação de serviços. 
IV. Dispositivo e tese 4.  Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos  relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818.  Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252  RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Rcl  69.839 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024).

Embargos de declaração no agravo regimental na  reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3.  Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização  produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de  organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das  instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de  controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6.  Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro  material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 66.038 AgR ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  11/10/2024).

Ressalto que somente a contratação precária ilegal causa a preterição arbitrária na ordem de nomeação de aprovados, o que não ocorreu no caso dos autos, razão por que inexiste direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido:
 
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.475.651 AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2024).

Seguindo essa mesma orientação, cito a Rcl 57.848 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/11/2025:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.  CORREIOS. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. NOTÍCIA SUPERVENIENTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO RECLAMADA IMPEDE NOVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, O QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A NATURAL SAZONALIDADE DA DEMANDA DO SERVIÇO DE CORREIO POSTAL. INSEGURANÇA JURÍDICA QUE OBSTACULIZA, ADEMAIS, NOVOS  CONCURSOS  PÚBLICOS, PREJUDICANDO O SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO PELOS  CORREIOS. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO, ADEMAIS, DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ, SEJA SOB A PERSPECTIVA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, SEJA SOB O PRISMA DO INDESEJADO VÁCUO NO SERVIÇO CASO SEJAM IMEDIATAMENTE RETIRADOS DE SEUS POSTOS. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 74.202/BA e Rcl 75.529/BA, ambas da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe 26/2/2025 e 14/10/2024, respectivamente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida em tutela antecipada no mandado de segurança, e determinar que outra seja proferida, com observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator